Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, art. 513, § 2o, determina que o devedor seja intimado para cumprir a sentença.

2.A intimação do agravado, em sede de cumprimento de sentença, possibilita o adimplemento espontâneo da obrigação e a garante o contraditório.

3. Recurso conhecido e não provido.